Tribunal: TJMT
Processo: 1009709-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado por ADM do Brasil Ltda. em face da decisão proferida nos autos da Ação Cautelar Antecedente proposta em desfavor de Tarcirio Antônio Gebert e Izair Celi Milanesi Gebert, que indeferiu o pedido liminar, que objetiva o sequestro da soja, in natura, que se encontra em poder dos requeridos.
A liminar foi indeferida (Id. 42047517).
Os agravados apresentaram contrarrazões (Id. 69273482).
É o que merece registro.
Decido.
Em consulta à página de acompanhamento processual eletrônico de 1o Grau, verifico que o juízo a quo proferiu, em 20/07/2020, sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC, justificando que o autor deixou de promover a ação principal.
É cediço que a sentença é revestida de cognição exauriente e deve rebater todos os fundamentos postos no decorrer do processo, vindo a substituir a decisão interlocutória que tem, tão somente, cognição sumária. Sendo, assim, esvazia-se o objeto do presente recurso.
Aliás, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR CONCEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONFIRMATÓRIA DA LIMINAR. PERDA DE OBJETO. PRETENSÃO PREJUDICADA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a prolação de sentença no mérito, abarcando e confirmando a liminar concedida, torna prejudicado o recurso especial interposto contra o acórdão que examina o agravo de instrumento manejado contra referida liminar, desimportando a oposição de embargos de declaração contra a referida decisão.
2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt no REsp 1737132/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019) (destaquei)
No mesmo sentido, colaciono também, julgado deste Sodalício, in verbis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto.” (AI 20537/2012, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017) (destaquei)
Com tais considerações, julgo prejudicado o agravo de instrumento, ante a perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 932, III, do CPC.
Comunique-se a decisão ao Juízo de origem.
Transcorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se com as cautelas de estilo.
P. I. C.
Cuiabá, 15 de dezembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator